Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu seu pedido de imissão de posse formulado em desfavor de HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ. Sem pedido liminar e sem contrarrazões acostadas, conforme certificado ao ID 34994491. Solicitei informações ao juízo a quo para que i) esclarecesse se já houve cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido por esta Terceira Turma Cível e do acórdão no 1401576, proferido nos autos do AGI n. 0724080-83.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da Oitava Turma Cível, bem como ii) informasse se já foi expedido o Mandado de Desocupação da Gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha 23a 48ca, da Fazenda Paranoá, objeto do Cumprimento de Sentença originário n. 0001914-02.2006.8.07.0008 (ID 39017420). Por meio da decisão acostada ao ID 39593805, vieram as informações prestadas pelo magistrado a quo, nos seguintes termos: Conforme requisitado em ID n. 136591317, presto as informações à Exa. Sra. Desembargadora Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, informando que o cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido pela Terceira Turma Cível está suspenso em razão da ordem do relator da ADPF 828, ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a suspensão de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. Lado outro, esclareço que o acórdão n. 1401576, proferido nos autos do AGI n. 0724080- 83.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da Oitava Turma Cível, foi cumprido por se tratar de provimento voltado a apenas manter o ocupante Hélio Soares Borges na posse de uma área menor de 10,8178 hectares, localizada dentro das áreas maiores com 46,5365 hectares e 1.371 hectares, 23 ares 48 centiares, ambas objeto do processo do presente cumprimento de sentença. Por fim, informo que a ordem visando a desocupação da gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha 23a 48ca, da Fazenda Paranoá, objeto do presente cumprimento de sentença, também se encontra suspensa, em razão da determinação oriunda da ADPF 828. Remeta-se a presente decisão e informações, via PJe à Segunda Instância, dispensando a lavratura de ofício, primando pela economia e eficiência processuais. Tendo em conta o teor da determinação proferida na (ADPF) 828, aguarde-se até 31 de outubro de 2022. Após, venham os autos conclusos para determinação da ordem de desocupação e análise do pedido de exequente ID 119088373. (grifei) Dito isso, dado o transcurso do prazo de suspensão de desocupação de áreas habitadas em decorrência da Pandemia da Covid/19, cujo termino ocorreu em 31 de outubro de 2022, nos termos da determinação proferida na ADPF 828, INTIME-SE o agravante WAGNER PINTO DA ROCHA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se foi cumprida a determinação da ordem de desocupação da área sub judice retromencionada e se houve a análise do pedido de exequente (ID 119088373 dos autos originários), bem como manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.